Tribunal: TJMT
Processo: 0002239-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002239-12.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
RECORRIDO: JUCILENE CUNHA DE CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40357489):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA ABUSIVA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RELAÇÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.
Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado. A constante interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT, RAC 0002239-12.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODOR BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 41837485 foram rejeitados, conforme acórdão de id 44200975.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 188 do CC, ao argumento de que houve má valoração da prova, haja vista que restou demonstrado nos autos que as faturas objetos da discussão constavam valores referentes ao acúmulo de meses anteriores, haja vista que nestes teria sido cobrada apenas a média do consumo.
Outrossim, assevera que a parte Recorrida não teve o seu nome inserido no cadastro de inadimplentes.
Recurso tempestivo (ID 46928488).
Contrarrazões ID 48713455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 188 do CC, ao argumento de que houve má valoração da prova, haja vista que restou demonstrado nos autos que as faturas objetos da discussão constavam valores referentes ao acúmulo de meses anteriores, haja vista que nestes teria sido cobrada apenas a média do consumo.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EMITIDAS COM VALORES ABUSIVOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Decorre o presente recurso especial de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra a Companhia Energética de Goiás - CELG objetivando o recálculo das faturas de consumo de energia elétrica contendo valores considerados abusivos, bem assim o pagamento de danos morais coletivos.
2. O Tribunal de origem fez juízo de matéria fática para assentar que foi demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos sofridos pelos consumidores, bem assim para estabelecer que o valor da indenização por danos morais coletivos se mostra justo e adequado. Assim, sem novo exame de fatos e provas, providência vedada nesta instância pela Súmula 7/STJ, não há como examinar as alegações em sentido diverso da recorrente.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1406249/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV